Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE DUAS CONTAS CORRENTES DA PARTE DEVEDORA. EXCLUSIVA NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. GARANTIDOS O MÍNIMO EXISTENCIAL E A SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros, em que a exequente busca o recebimento de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de contraprestação de contrato de serviço de fotografias de evento de formatura.
2. Fatos relevantes. (i) Em 05.02.2024, o procedimento de busca de bens à penhora culminou no bloqueio judicial de R$ 1.588,58 nas contas bancárias da devedora/agravante; (ii) Os bloqueios incidiram em R$ 1.008,58, sobre a conta da Caixa Econômica Federal - CEF, e em R$ 580,00, sobre a conta do Banco do Brasil S.A., em que a agravante/executada receberia também a pensão alimentícia de suas filhas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar exclusivamente de verbas de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
5. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF.
6. No caso concreto, a decisão (ora impugnada) teria permitido a penhora de apenas 30% do valor encontrado na conta do Banco do Brasil S.A. (R$ 580,00), mantendo a constrição do valor remanescente, incluindo o valor bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal, dada a existência de outras movimentações financeiras a comprometer a tese de valores exclusivamente de natureza salarial.
7. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade da parte devedora, não há subsídio fático para reconhecer a absoluta impenhorabilidade dos valores remanescentes encontrados (R$ 1.182,58), pelo que resulta legitimada a constrição para fazer frente à quitação da dívida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Mantida a penhora de R$ 1.182,58 (mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) em favor da parte exequente.

_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 4o, 6o, 789, 797, 833 (inc. IV) e 854 (§ 3o, inc. I).
Jurisprudência relevante citada: STJ; EREsp no 1.582.475/MG; EREsp no 1.874.222/DF; AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022. TJDFT; Acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 23.09.2021; Acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 08.09.2023; Acórdão 1916225, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, j. 18.09.2024; Acórdão 1964955, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 28.02.2025.